Tribunal: TJDFT
Processo: 0745748-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. POSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DE PRISÃO CIVIL. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. REJEIÇÃO. CONHECIMENTO DO WRITT. OITIVA DO CREDOR DE ALIMENTOS. DESNECESSIDADE. DIVIDA DE ALIMENTOS. INADIMPLÊNCIA COMPROVADA. LEGALIDADE DO ATO QUE COMINA A POSSIBIIDADE DE PRISÃO CIVIL. ORIENTAÇÃO DO STJ. PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID 19. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. Se o impetrante pretende evitar qualquer coação ou restrição da liberdade do paciente, a fim de que esse permaneça em liberdade para efetuar o pagamento da dívida, não prospera a suscitada perda do objeto do writ, com base nas alegações do magistrado de que a eventual prisão não seria decretada no regime fechado.
2. O entendimento ministerial de que o credor de alimentos deve ser intimado para manifestar interesse no habeas corpus não prospera, pois não encontra previsão legal, nem se reveste de utilidade, mormente porque a medida constritiva foi postulada pelo alimentado em razão da inadimplência do alimentando.
3. Comprovado que o paciente encontra-se inadimplente no pagamento dos alimentos desde agosto de 2019, período em que depositou somente parte do valor devido, o qual corresponde a 30% (trinta por cento) do salário mínimo, evidencia a legalidade do ato que, instando o devedor a pagar o débito em 3 (três) dias, comina a possibilidade de sua prisão civil.
4. Na hipótese de decretação da prisão, deve ser observada orientação do Superior Tribunal de Justiça de conversão das ordens de prisão civil em prisão domiciliar, em face do risco de contágio no período da pandemia de COVID 19 (HC568.021/CE).
5. Preliminares afastadas. Ordem parcialmente concedida para garantir ao paciente o regime domiciliar, caso seja decretada sua prisão civil.